Tribunal: TJDFT
Processo: 0731316-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0731316-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE VIANA ANCHIETA REPRESENTANTE LEGAL: TAISA MARIA VIANA ANCHIETA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o julgamento do IRDR 13 (ID 78466215). Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator